Tribunal: TJMT
Processo: 1023299-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Paulo Henrique Ferreira Tavares dos Santos, contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal.
O Paciente cumpre pena de 5 anos e 6 meses, em regime fechado, relativa à condenação pela autoria do crime de Tráfico Ilegal de Drogas (PEP 2001153-61.2019.8.11.0042).
Nesse cenário, o Impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na análise do pedido de progressão de regime formulado em benefício do Reeducando, aduzindo que tal pedido foi apresentado naquele PEP há mais de 4 meses.
Além disso, assevera que, posteriormente à data de ingresso do seu pedido, o Juiz da Execução já analisou, e indeferiu, pedido do MP para devolução da Guia de Execução Provisória ao Juízo prolator da sentença, sem contudo, se debruçar sobre o seu pleito, encartado na movimentação no 16 do SEEU.
Assim, postula a concessão da ordem de Habeas Corpus, in limine, para que a autoridade acoimada de coatora seja impelida à análise de sua pretensão, quanto à detração penal do Paciente, bem como acerca da possibilidade de progressão de regime.
Anexou documentos (Id’s. 66075465 a 66075467).
É a síntese do necessário.
Decido.
De acordo com o sedimentado entendimento do STF, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
No que tange à tese de excesso de prazo na análise do pedido de progressão de regime, malgrado o Impetrante sustente injustificada morosidade judiciária no feito, ao menos por ora, neste juízo de cognição sumária, entendo que inexiste o propalado excesso de prazo para análise do indigitado pleito.
Isso porque a progressão do regime de cumprimento da pena constitui essencialmente expectativa de direito, sendo de competência do Juízo da Execução a análise do preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a concessão de tal benefício.
Ademais, em consulta ao sistema SEEU noto que, apesar de o Impetrante ter requerido, em 9.7.2020, a progressão de regime do Paciente ao Juízo da Execução, consta do movimento no 18 do SEEU, uma certidão datada de 10.8.2020, acerca da ausência de procuração, naqueles autos, para que o ora Impetrante patrocinasse os interesses do Reeducando/Paciente.
Assim, o Impetrante foi intimado para juntar o instrumento de procuração, todavia, deixou transcorrer o prazo estabelecido (conforme movimento no 25) e somente cumpriu a determinação na data de 22.9.2020.
Desta feita, considerando que a procuração é instrumento essencial para que o advogado pleiteie judicialmente por seu cliente, não poderia o Magistrado analisar o pedido atravessado pelo causídico, sem sua devida constituição nos autos, de maneira que, primo ictu oculi, não vislumbro qualquer tramitação irregular do feito ou até mesmo sua paralisação.
Nesse contexto, considerando que, aparentemente, são pertinentes os motivos que levaram a autoridade acoimada coatora a postergar a apreciação do pedido de progressão, inviável o reconhecimento, in limine, do excesso de prazo para análise da progressão regimental.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Após a remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator